Tribunal: STF
Processo: HC 209349
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior indeferido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Supressão de instância.



    1. Do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência do STF no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes.



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia.



    3. As alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.